Tribunal: TJPA
Processo: 0813921-21.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813921-21.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON PINHEIRO LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISISÃO PREVENTIVA. POSSE DE MUNIÇÃO DE GUERRA. MUNIÇÕES DE CALIBRE 5.56. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, visando à revogação da custódia cautelar. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão, esvaziamento dos fundamentos cautelares em razão do arquivamento de investigações relativas a crimes mais graves, ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade da medida e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e individualizados; (ii) estabelecer se o arquivamento de investigações referentes a delitos mais graves afasta a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se permanecem presentes os requisitos da contemporaneidade e da garantia da ordem pública; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão e as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que mantém a prisão preventiva fundamenta-se em circunstâncias concretas do caso, especialmente na apreensão de 10 munições de calibre 5.56, classificadas como munições de guerra utilizadas em armamento de elevado potencial ofensivo.

4.

A natureza e o potencial lesivo do material bélico apreendido evidenciam periculosidade concreta apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5.

O arquivamento de investigações relacionadas a imputações mais graves não afasta a legalidade da prisão preventiva quando os fatos remanescentes constantes da denúncia, por si sós, demonstram a necessidade da medida cautelar.

6.

A posse de munições de fuzil, imputada ao paciente com fundamento no art. 16 da Lei nº 10.826/03, revela elevado grau de periculosidade social suficiente para sustentar autonomamente a segregação cautelar.

7.

A alegação de desproporcionalidade não prospera, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena, sendo incabível presumir, em cognição sumária, o regime de eventual condenação.

8.

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos fundamentos cautelares, não sendo afastada pelo mero decurso do tempo quando subsiste o risco à ordem pública.

9.

A periculosidade extraída da posse de munição de guerra constitui fundamento atual e persistente que mantém hígida a necessidade da medida extrema.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade evidenciada e do histórico criminal do paciente.

11.

As condições pessoais favoráveis não asseguram, por si sós, o direito à liberdade provisória quando presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de munições de calibre 5.56, de uso associado a armamento de guerra, constitui fundamento concreto e idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.

2.

O arquivamento de investigações relativas a delitos mais graves não afasta a prisão preventiva quando os fatos remanescentes imputados ao acusado justificam autonomamente a medida cautelar.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência dos fundamentos cautelares e não do simples decurso do tempo.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente demonstram risco à ordem pública.

5.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312. Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0800492-26.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 04.04.2022. TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0809266-06.2026.8.14.0000. TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0827747-51.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 03.02.2026. Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados George Braga dos Prazeres e Francisco Edson Pinheiro Correa em favor de
ANDERSON PINHEIRO LOBATO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0800223-76.2026.8.14.0022 (ID 36786515).

Narra a impetração, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 14 de março de 2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

Conforme se extrai dos autos, a denúncia (ID 36786516) descreve que, em 13 de março de 2026, por volta das 19h31min, na localidade Rio Furo do Seco, zona rural de Igarapé-Miri/PA, policiais cumpriam mandados de prisão temporária expedidos em outro procedimento quando, na residência do paciente, encontraram e apreenderam, no interior de um cofre, 01 (uma) espingarda marca Beretta, calibre 12, sem registro, e
10 (dez) munições intactas de calibre 5.56
, estas de uso restrito, para as quais o paciente não possuía autorização legal.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 14/03/2026. A denúncia foi oferecida em 25/03/2026. Após pedido de revogação da prisão, o juízo de origem, em decisão proferida em 26/05/2026, manteve a custódia cautelar.

Os impetrantes sustentam o constrangimento ilegal, com base nas seguintes teses: a)
Ausência dos requisitos da prisão preventiva
, alegando que a decisão se fundamentou na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos e individualizados que demonstrassem o
periculum libertatis
; b)
Desproporcionalidade da medida
, argumentando que, diante do arquivamento de investigações correlatas mais graves, a manutenção da custódia apenas pela posse do material bélico se tornou excessiva; c)
Presença de condições pessoais favoráveis
, como residência fixa e ocupação lícita; d)
Possibilidade de substituição da prisão
por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Pede, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi por mim indeferida em decisão fundamentada (ID 36792786).

Em informações prestadas (Ofício nº 107/2026-GAB), a autoridade coatora relatou que o paciente foi preso em flagrante em 13 de março de 2026, na posse de uma espingarda calibre 12 sem registro e
10 (dez) munições intactas de calibre 5.56
, de uso restrito. Informou que a prisão foi convertida em preventiva e, posteriormente, em 26 de maio de 2026, foi indeferido pedido de revogação por entender que permaneciam hígidos os pressupostos do art. 312 do CPP (ID 36887146).

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 37236765), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente
Habeas Corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço
.

2. PRELIMINARES

Não há preliminares a serem analisadas.

3. MÉRITO

A questão central reside em aferir a legalidade da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. A defesa alega que a custódia é ilegal e desproporcional. Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, não vislumbro o constrangimento ilegal apontado.

3.1. Da Fundamentação Concreta: Excepcional Gravidade da Conduta

A regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. A prisão antes do trânsito em julgado é medida de exceção, que exige fundamentação concreta em um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso, a prisão não se sustenta em presunções ou na gravidade abstrata do delito de posse de munição. O fundamento é concreto e reside na
excepcional natureza do material apreendido
. A posse de
10 (dez) munições de calibre 5.56
indica um grau de periculosidade que transcende a normalidade do tipo penal. Trata-se de munição de guerra, de altíssimo potencial lesivo, empregada em fuzis de assalto, armamento comumente associado à criminalidade organizada e a crimes de extrema violência.

A disponibilidade de tal material bélico pelo paciente, ainda que tecnicamente primário, representa um risco iminente e elevado à ordem pública, que não pode ser ignorado. A jurisprudência desta Corte é assertiva ao reconhecer que a natureza do armamento/munição é fator determinante para aferir a periculosidade do agente:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO (...).
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL (...) IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PORTANDO VÁRIOS ARMAMENTOS E MUNIÇÕES DE GROSSO CALIBRE, DE ALTO POTENCIAL LESIVO.
(...) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0800492-26.2022.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a decisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta do fato, sendo este, por si só, suficiente para justificar a medida extrema.

3.2. Da Persistência dos Fundamentos, Contemporaneidade e Proporcionalidade

A defesa argumenta que o arquivamento de investigações correlatas mais graves teria esvaziado os motivos da prisão, tornando-a desproporcional e não contemporânea.

O raciocínio não procede. A legalidade da preventiva é aferida com base nos fatos que efetivamente compõem a denúncia. A posse de munição de fuzil (art. 16 da Lei 10.826/03), por si só, já constitui crime grave e, no caso concreto, é o elemento que demonstra a periculosidade do agente. A decisão de não prosseguir com outras investigações não tem o condão de transformar a posse de munição de guerra em um ilícito de menor relevância.

A
contemporaneidade
também se faz presente. O risco à ordem pública não decorre de um fato pretérito, mas da periculosidade do agente, que se presume atual e permanente enquanto ele mantiver acesso ou familiaridade com material bélico daquela natureza. Conforme já decidiu esta Corte,
"A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos fundamentos cautelares e não do simples decurso do tempo."
(TJPA, HC Criminal nº 0809266-06.2026.8.14.0000).

Por fim, não há que se falar em
desproporcionalidade
, pois a prisão cautelar não é antecipação de pena, mas sim uma medida de proteção social, cuja necessidade se sobrepõe, no caso concreto, à presunção de que o regime final de pena seria mais brando.

3.3. Da Insuficiência das Medidas Cautelares e da Irrelevância das Condições Pessoais

Diante de um quadro de acentuada periculosidade, evidenciada pela posse de munição de guerra, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se absolutamente
insuficientes e inadequadas
para neutralizar o risco à ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, embora relevantes, não são um salvo-conduto para a liberdade. Conforme a
Súmula nº 08 deste Tribunal
, tais condições, por si sós, não afastam a prisão quando os fatos recomendam a custódia. No caso, a gravidade excepcional do material apreendido prepondera sobre as condições subjetivas do agente.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. (...)
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...) 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais da prisão preventiva. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0827747-51.2025.8.14.0000, Relatora: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/02/2026)

Fica, portanto, demonstrada a necessidade e a adequação da manutenção da custódia cautelar.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo integralmente a prisão preventiva de
ANDERSON PINHEIRO LOBATO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026